Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709469-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: AMANDA SATIE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 221246862 do processo n. 0729987-13.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Amanda Satie Ltda., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora “para determinar a suspensão da exigibilidade das mensalidades cobradas pela ré no período do aviso prévio contratual (mensalidades de agosto e setembro de 2024), nos valores de R$ 1.285,48 cada, se abstendo de realizar qualquer ato de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, tendo como limite o valor da dívida”. Em suas razões recursais (ID 69802189), sustenta a agravante, preliminarmente, a ausência de fundamentação da decisão recorrida. No mérito, afirma que a relação contratual entre as partes é de natureza empresarial, haja vista a contratação de seguro saúde na modalidade coletivo empresarial. Defende que, “Ao contrário do que aduz a parte Agravada na inicial, a cobrança das mensalidades de AGOSTO/2024 E SETEMBRO/2024 foram lícitas, de acordo com a cláusula de aviso prévio e em conformidade com as disposições do contrato entabulado entre as partes”. Argumenta que “de acordo com a cláusula contratual do seguro saúde contratado, o cancelamento do contrato poderá ser realizado mediante iniciativa de solicitação da Estipulante, com no mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo devido o pagamento dos prêmios até o efetivo cancelamento do plano”. Aduz a inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão por ausência de fundamentação ou pela sua reforma para: (i) revogar a tutela provisória de urgência; (ii) afastar a fixação de astreintes e, subsidiariamente, (iii) fixar o prazo de quinze dias para cumprimento da liminar. Preparo recolhido (IDs 69802195 e 69802196). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis (ID 221246862 de origem): (...) Trata-se de pedido de declaração de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência, decorrente da cobrança de duas mensalidades do plano de saúde, logo após o pedido de cancelamento do contrato, formulado em 14/8/2024, em razão da alegação da operadora da necessidade da observância da cláusula contratual referente ao aviso prévio de 60 dias. Pois bem. Analisando o pedido, à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, entendo que pode ser deferido. Isso em razão de diversos precedentes deste E. TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO POR SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença a quo, que julgou improcedente a cobrança da operadora de seguro saúde em relação ao prêmio supostamente inadimplido pela contratante, ora apelada, no valor de R$ 9.880,39, referente aos meses de agosto e setembro de 2019, após a solicitação de cancelamento. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça equipara o contrato de seguro saúde empresarial, quando estabelecido com número restrito de beneficiários, à modalidade de contrato individual/familiar, qualificando-o como contrato coletivo atípico, denominado “falso coletivo”. 2.1. Na espécie, como o contrato empresarial foi celebrado somente para 17 (dezessete) beneficiários, todos membros de uma única família, equiparando-se à modalidade individual/familiar, a relação jurídica estabelecida entre as partes passa a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da súmula 608 do STJ, sobretudo porque os beneficiários se qualificam como destinatários finais dos serviços prestado. 3. Considerando o reconhecimento da nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009 no bojo da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.025101 - que autorizou os consumidores a rescindirem os contratos sem que lhes fosse imposta multa contratual por violação à fidelidade de 12 meses de permanência ou pagamento antecipado das mensalidades por sessenta dias -, observa-se que a cobrança do prêmio pela operadora, após a solicitação de cancelamento do plano de saúde, configura proveito pecuniário indevido, principalmente por submeter o consumidor à desvantagem exagerada, que confronta o artigo 51, inciso IV, e § 1o, I e III, do CDC, razão pela qual não há falar em violação à boa-fé, à autonomia da vontade e à vinculação aos termos contratuais (pacta sunt servanda). 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1950189, 0704585-45.2020.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Assim, concedo o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das mensalidades cobradas pela ré no período do aviso prévio contratual (mensalidades de agosto e setembro de 2024), nos valores de R$ 1.285,48 cada, se abstendo de realizar qualquer ato de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, tendo como limite o valor da dívida. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de plano de saúde empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, tem-se contrato atípico, classificado como “falso coletivo”. Como consequência, sujeita-se a algumas regras aplicáveis aos planos de saúde individuais, bem como ao Código de Defesa do Consumidor (AgInt nos EREsp n. 1.846.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 8/9/2021). Ante a equiparação do contratante de plano coletivo com poucos beneficiários ao beneficiário de plano individual ou familiar, esse também poderá rescindir o contrato de plano de saúde sem ter de cumprir prazo de fidelização de 12 (doze) meses. Nessa linha: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. POUCOS SEGURADOS. GRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO NO PERÍODO. INDEVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. RN 195/2001 e RN 455/2020 SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 2. O entendimento do STJ é que, em casos semelhantes ao dos autos, em que o plano de saúde empresarial possui pouquíssimos beneficiários, trata-se de contrato coletivo atípico, também chamado 'falso coletivo', que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, justificando a incidência das normas do CDC. 3. As cláusulas contratuais que previam a necessidade de comunicação da rescisão unilateral por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios no período, se embasavam no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009. No entanto, o parágrafo único do referido normativo foi anulado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado aos 08/10/2018, possibilitando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades. 4. Posteriormente, e durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o dispositivo retromencionado foi revogado pela Resolução Normativa da ANS no 445, de 30/03/2020. Assim, à época do cancelamento do plano de saúde pelo executado embargante, a rescisão unilateral sem obrigatoriedade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias e pagamento da contraprestação no período já configurava direito do contratante. (...). (Acórdão 1720564, 07107057520228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, ao menos numa análise inicial, verifica-se que o contrato coletivo empresarial objeto desta demanda possui apenas 3 (três) beneficiários (ID origem 221240058), o que indica se tratar de “falso coletivo”, atraindo as regras aplicáveis aos planos de saúde individuais para rescisão. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o valor poderá ser cobrado da autora, com as medidas coercitivas cabíveis, caso o pedido inicial seja julgado improcedente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora